Tribunal: TJBA
Processo: 0542987-83.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542987-83.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VINICIUS YURI NASCIMENTO ROSA Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB Nº 01/2012. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. LIMITES. TEMA 485 DO STF. IRDR TEMA 10 DO TJBA. VALIDADE DAS QUESTÕES 27, 30, 32, 33, 35 E 38. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por candidato ao concurso público para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 01/2012), julgou parcialmente procedente o pedido para anular as questões nº 27, 30, 32, 33, 35 e 38 da prova de raciocínio lógico-quantitativo, determinando a atribuição dos respectivos pontos, recálculo da nota, reclassificação no certame e eventual prosseguimento nas demais etapas. O ente estatal sustenta a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, invoca a tese firmada no RE 632.853/CE (Tema 485/STF), aponta a existência de IRDR (Tema 10) sobre a matéria e requer a improcedência total dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário anular questões de prova objetiva de concurso público sob o fundamento de incompatibilidade com o edital; (ii) estabelecer se as questões nº 27, 30, 32, 33, 35 e 38 da prova de raciocínio lógico-quantitativo do Edital SAEB nº 01/2012 são inválidas por exigirem conhecimento não previsto no conteúdo programático. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), fixa a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas ou critérios de correção, admitindo-se controle apenas quanto à compatibilidade da questão com o edital e à existência de flagrante ilegalidade. 4. O controle jurisdicional limita-se à verificação de ilegalidade ou desconformidade com as regras editalícias, não autorizando a incursão no mérito administrativo quanto ao grau de complexidade ou profundidade das questões. 5. O juízo de origem, ao acolher conclusão pericial sobre suposta exigência de conhecimento de lógica formal ou matemática, substitui a banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões, extrapolando os limites do controle de legalidade. 6. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal, no julgamento do IRDR nº 8007114-09.2018.8.05.0000 (Tema 10), fixa tese vinculante no sentido da validade das questões nº 27, 30, 32, 33, 35 e 38, por não restar comprovada a exigência de conhecimento aprofundado de lógica formal ou matemática. 7. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, 927, III, 931 e 937; Edital SAEB nº 01/2012. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema 485); TJBA, IRDR nº 8007114-09.2018.8.05.0000, Tema 10; TJBA, Apelação nº 0537057-84.2017.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0507625-20.2017.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 0513210-53.2017.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0542987-83.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado VINICIUS YURI NASCIMENTO ROSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237